Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-72.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003399-72.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI - CPF: 008.174.261-40 (EMBARGANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROBYSON SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.996.991-60 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 054.885.131-08 (EMBARGANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEZIO MILTON MATSUSHITA (EMBARGADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 067.328.439-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 117.026.286-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES - CPF: 697.849.141-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS COSTA DOS SANTOS - CPF: 046.712.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÕES
NO JULGADO, ALÉM DA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

EMBARGANTE
ROBYSON SALVADOR DA SILVA

EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.o
1003399-72.2021.8.11.0011
(ID 153690170), por meio do qual fora
parcialmente provido
o recurso interposto pelo ora embargante
,

cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINAR
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE DEVE SER TRATADA AO FINAL DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES [UM DELES EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E OS DEMAIS NO QUE TANGE À TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES] –
IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES ABRANGIDOS PELO ÉDITO CONDENATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS ÀS IMAGENS DE CÂMERAS INSTALADAS EM OFICINA; À QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DE UM DOS RÉUS E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS - ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MANTÉM, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU MESMO EM AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO QUANDO MANIFESTA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS RÉUS, COM MANIFESTA DIVISÃO DE TAREFAS -
2.2)
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PROCEDÊNCIA
– PENAS-BASES DESPROPORCIONALMENTE RECRUDESCIDAS, EMBORA CALCADAS EM IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO (ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS) – REAJUSTE PERFECTIBILIZADO –
2.3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA AO RÉU POSTULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO –
2.4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA PELOS ELEMENTOS DEMONSTRADORES DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
2.5)
CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO VINCULAM O MAGISTRADO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO –
2.6)
DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
2.7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIZADA ANTE A INOBSERVÂNCIA AO PRESSUPOSTO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL –
3)
ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DELE NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1) Embora arguido como preliminar o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final da matéria meritória por caracterizar consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.a instância;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à prova testemunhal judicializada, à quebra de sigilo de dados telefônicos e às filmagens de câmeras instaladas na oficina em que o veículo adredemente preparado para o transporte da droga ficou para conserto, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório pela insuficiência probatória ou pela ausência de animus associativo, mormente quando evidenciada intensa cooperação entre os apelantes, dotada de estabilidade, permanência e manifesta divisão de tarefas;

2.2) Muito embora remanesça legítima a fixação das penas-bases pelo crime de tráfico de entorpecentes acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, seus recrudescimentos em cinco anos acima do mínimo legal apresentam-se exacerbados, culminando na necessária e proporcional readequação de cada uma delas;

2.3) Carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se tal proceder já lhe foi assegurado no bojo da r. sentença;

2.4) Escorreito o afastamento da especial diminutiva do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez demonstrada a dedicação dos apelantes às atividades criminosas [considerando não só a quantidade e a natureza da droga apreendida; mas também a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas; o aluguel de imóvel especialmente para dar suporte à empreitada criminosa; a modificação de veículo para o transporte de quase 74 kg de cocaína e a quebra do sigilo dos dados telefônicos de um dos réus darem conta de que ele tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes];

2.5) Além da decisão do juiz não estar vinculada ao pedido formulado pelo Parquet na fase das alegações finais, ainda quando se tratar de pleito absolutório, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, não há qualquer violação na espécie quanto ao reconhecimento do concurso material entre os crimes, mormente quando observada a correlação com a denúncia e os réus se defenderem dos fatos imputados. Tendo os ora apelantes sido denunciados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, considerados pela doutrina como crimes autônomos, por se tratar de ações distintas para o cometimento de mais de um delito, escorreita a aplicação da regra do concurso material;

2.6) Segue inalterado o regime inicial

fechado para o cumprimento da pena se nem mesmo a nova reprimenda fixada nessa instância ad quem ou mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.o do CPP mostram-se capazes de alterá-lo, eis que imposto com substrato n
o artigo 33, § 2.o, a e § 3.o, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas;

2.7) A almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por parte de um dos apelantes resta inviabilizada pela falta do atendimento ao pressuposto do art. 44, I, do Código Penal;

3) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.o do CPP, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária;

4)
De rigor a manutenção das prisões cautelares dos réus, mormente quando confirmado com robustez o fumus comissi delicti a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o periculum libertatis vislumbrado inicialmente.”

Por meio das razões de ID 154532659,
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
sustenta que a oposição dos aclaratórios visa a superação de
omissão
e
contradição
, além da intenção de
prequestionamento
.

Em síntese, alega que a
contradição
estaria presente no reconhecimento da
desproporcionalidade na aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime de tráfico de drogas, e a subsequente aplicação de pena superior ao que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Também, no seu entender, houve a desconsideração dos elementos produzidos no processo quando da análise da suposta associação para o tráfico [não se demonstrou dolo, tampouco estabilidade e permanência]. Por fim, a
omissão
estaria ligada ao pedido formulado acerca do direito de recorrer em liberdade, sem a apresentação de justificativa específica.

Quanto ao
prequestionamento
propriamente dito, invoca a violação aos artigos 5.o, incisos XXXV, LIV, LV, LVII, 93, IX da Constituição Federal; artigos 35 e 42 da Lei n.o 11.343/2006; artigo 59 do Código Penal; artigos 156, 186, 198, 283, 315, §2o, incisos II e III, 386, II, VII e 479 do Código de Processo Penal.

Ante a possibilidade da atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento, houve a intimação do Ministério Público para ofertar contrarrazões aos embargos de declaração, as quais foram juntadas no ID 156245657, pugnando-se pelo não conhecimento dos aclaratórios e, caso conhecido, pelo seu desprovimento, considerando que todos os argumentos supostamente omissos ou obscuros restaram bem fundamentados e esclarecidos na decisão objurgada, além de se mostrar incabível a utilização desta via para a revisão do julgado.

É o relatório. Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas contradições e omissão,
c
alcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão e nas matérias objetos de prequestionamento.

Ocorre que as premissas de que partem o embargante são justamente antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à pretensão absolutória (tópico I do voto), à dosagem das penas e seus consectários (tópico II do voto, em especial seu subitem II.I) e à prisão após a condenação em segunda instância – direito de recorrer em liberdade (item IV do voto).

Os elementos ali expostos impediram, no caso concreto, o êxito das teses de que não estaria caracterizado o delito de associação para o tráfico de entorpecentes; da “necessária” aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial desabonada apta à exasperação da pena-base (muito embora devidamente reconhecida a desproporcionalidade da sanção basilar, com sua retificação mediante a incidência de fração superior àquela pretendida pelo ora Embargante, qual seja, 1/2) e do direito de recorrer em liberdade.

E, uma vez pormenorizados todos os
motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, de rigor destacar a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que o embargante entende como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.
IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados, porquanto a condenação encontrou substrato nos fartos e seguros e
lementos probatórios amealhados ao feito, onde se verificou a efetiva ocorrência do crime de associação para o tráfico; a necessidade de readequação da reprimenda (muito embora em proporcionalidade distinta daquela pretendida pela i. Defesa) e a manutenção da negativa do direito de recorrer em liberdade, sendo importante ressaltar que apenas constou o nome do corréu
José Antônio Nunes dos Santos
quando essa relatoria especificou sua condição de reincidente, o que não se verifica em relação ao ora embargante
Robyson Salvador da Silva
, mas a quem aproveita todos os demais fundamentos invocados, utilizando-se, inclusive, a palavra “acusados”, no plural.

Logo, inarredável concluir que
inexistem quaisquer

omissões e/ou contradições no julgado
e tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra viciado, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o
1003399-72.2021.8.11.0011

e, por não restar evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023